Tribunal: CARF
Processo: 13005.720510/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
VINCULAÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
No entanto, verificada a vinculação entre processos administrativos que envolvam o mesmo tipo de crédito, pertinente a reunião dos feitos para, atendendo aos princípios da economicidade e celeridade processual, facilitar e unificar o julgamento.
NULIDADES. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. PERIODICIDADE.
Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720510/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.045 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
VINCULAÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a
outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao
julgamento dos feitos.
No entanto, verificada a vinculação entre processos administrativos que
envolvam o mesmo tipo de crédito, pertinente a reunião dos feitos para,
atendendo aos princípios da economicidade e celeridade processual, facilitar e
unificar o julgamento.
NULIDADES. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. PERIODICIDADE.
Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.042, de 20 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13005.001055/2009-85, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720510/2013-21
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720510/2013-21

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão de
primeira instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório da Unidade de Origem, por intermédio do qual foi indeferido o
Pedido de Ressarcimento formulado pela Contribuinte, em razão de o crédito solicitado ter sido
anteriormente analisado no âmbito de outro Processo Administrativo.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, o órgão
julgador de piso, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu o
direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, assim sintetizados:
 A manifestação de inconformidade que reafirma os fatos que deram causa
ao indeferimento do pedido de ressarcimento e tece vasta gama de
argumentos defendendo a legalidade do procedimento do contribuinte,
afasta a alegação de cerceamento do direito de defesa e confirma a
validade da decisão.
 O pedido de ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito
passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
 De acordo com o disposto no art. 13 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre o ressarcimento de créditos da
Contribuição.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa as alegações de sua Manifestação de Inconformidade, acrescendo, no
tópico referente à preliminar de nulidade do Despacho Decisório, alegação de erro na capitulação
legal da referida decisão.
Ao final, pugna, preliminarmente, pela nulidade do Despacho Decisório e,
sucessivamente, pelo reconhecimento crédito pleiteado ou pela determinação de diligência fiscal,
para comprovação de suas alegações.
É o relatório.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720510/2013-21

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
No entanto, a solicitação para juntada de Memoriais nestes autos não
deve ser aceita, uma vez que memorial não é considerado peça
processual, mas, sim, ferramenta de apoio no momento do julgamento,
portanto, não devendo ser juntada ao processo.
II
PRELIMINARES
II.1 Reunião de Processos
Nas petições apresentadas em 24/04/2018 e 18/01/2009, a Recorrente
requer a reunião de diversos processos administrativos no âmbito deste
CARF, para julgamento em conjunto, sob o argumento de se referirem à
idêntica matéria.
Analiso.
A possibilidade ventilada pela Recorrente encontra respaldo no art. 47 do
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF
(RICARF), que assim dispõe:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na
turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos
integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do
paradigma. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
A formação de lotes de processos na forma acima descrita (recursos
repetitivos), embora não obrigatória, como bem exposto no caput do
referido dispositivo, foi observada na presente situação, pois os presentes
autos (no 13005.001055/2009-85) servem de paradigma a diversos
processos repetitivos da Recorrente, aos quais será aplicado o resultado
deste julgamento.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720510/2013-21

São os seguintes os processos repetitivos:

13005.001056/2009-20;
13005.001057/2009-74;
e
13005.720510/2013-21.
Portanto,
o
procedimento
realizado
neste
Colegiado,
mesmo
parcialmente, encontra-se em consonância com os anseios da Recorrente.
II.2 Nulidade do Despacho Decissório
Na fase de Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte suscitou a
nulidade do Despacho Decisório por falta de fundamentação, o que
cercearia a defesa da Contribuinte.
Já no Recurso Voluntário, a Recorrente muda a motivação da alegada
nulidade, para “erro na capitulação legal”. Diz que o enquadramento
legal utilizado aponta o §7o do art. 21 da Instrução Normativa RFB no
900, de 31/12/2008, o qual trata sobre créditos de IPI, que em nada se
relaciona a suposta exigência descumprida.
Em suma, inicialmente a Contribuinte alegou omissão e depois, erro na
legislação que substanciaria o indeferimento do pedido no Despacho
Decisório, o que violaria o art. 59, II, do Decreto no 70.235, de
06/03/1972.
Pois bem. Vejamos como a Autoridade Fiscal decidiu o pedido destes
autos (alguns destaques acrescidos):
------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
PARECER DRF/SCS/SAFIS n° 001, de 28 de fevereiro de 2013
Trata o presente processo de exame de pedidos de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social —
COFINS vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota O (zero) ou não incidência (mercado interno não tributado),
conforme tabela demonstrativa abaixo:
[...]
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil -
RFB, verificou-se que a análise do direito creditório do mesmo
período e tributo acima identificados já foi apreciada pela autoridade
administrativa quando da execução das operações descritas no Mandado
de Procedimento Fiscal - MPF n. 10.1.11.00-2006-00173-7 (cópia em
anexo), sendo os Termos de Verificação Fiscal (cópias em anexo),
datados de 28/03/2007, vinculados aos processos n.13051.000108/2005-
61 (COFINS 1 trim/2005) e n.13051.000109/2005-14 (COFINS
2tr1m/2005), tendo sido reconhecido direito creditório insuficiente para
atendimento destes pedidos.
Desta forma, com base nos arts. 27, 28 e 29 da Instrução Normativa
RFB n900, de 30 de dezembro de 2008, pelas razões expostas,
PROPONHO o INDEFERIMENTO INTEGRAL dos Pedidos de
Ressarcimento acima identificados.
[...]
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720510/2013-21

-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------
Despacho Decisório DRF/SCS/SAORT n.o 73, de 19 de março de
2013.
[...]
Relatório
1 Trata-se de Pedido de Ressarcimento, cópia às fls. 21-23, transmitido
em 27/04/2009.
2 A Seção de Fiscalização desta Unidade encaminhou o Parecer
DRF/SCS/SAFIS n.o 001, de 28/02/2013 (fl. 44), propondo o
indeferimento do pedido. Informa, em suma, que o direito creditório foi
apreciado originalmente através do processo administrativo n.o 13051-
000.108/2005-61 e foi parcialmente reconhecido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul, sendo insuficiente para o
atendimento deste novo pedido de ressarcimento.
3 Constatamos que o crédito referente à Cofins Não-Cumulativa –
Mercado Interno, do 1o trimestre de 2005, foi efetivamente analisado
no âmbito do processo administrativo n.o 13051-000.108/2005-61,
tendo sido reconhecido parcialmente o valor de R$ 737.513,32 e
negado o direito ao valor de R$ 110.298,25, conforme constou do
Despacho Decisório DRF/SCS, de 2 de abril de 2007, que foi exarado em
decorrência do resultado da fiscalização realizada junto à contribuinte,
como se verifica às fls. 48-51. Inconformado, apresentou manifestação de
inconformidade. Em resposta, a 2a Turma da DRJ em Santa Maria (RS)
prolatou o Acórdão n.o 18-9.388, de 30/07/2008, no qual menciona que o
processo n.o 13051-000.108/2005-61 não trata dos créditos das operações
no mercado externo, por isso não pode incluí-los no cálculo. Após,
apreciando o recurso voluntário apresentado pela interessada, a 4a
Câmara/1a Turma Ordinária do CARF prolatou o Acórdão n.o 3401-
00.982, de 29/09/2010, negando provimento ao recurso, por unanimidade
de votos. A interessada foi cientificada do Acórdão em 15/12/2010.
4 Ressalte-se que o crédito parcialmente reconhecido foi integralmente
utilizado na compensação de débitos controlados pelos processos
administrativos n.o 13051-000108/2005-61 (fls. 58-76), n.o 13051-
000.106/2005-72 (fls. 77-78), n.o 13051-000.043/2005-54 (fls. 79-96), n.o
13051-000.044/2005-07 (fls. 97-110) e n.o 13051-000.039/2005-96 (fls.
111-147). Assim, o processo n.o 13051-000108/2005-61 foi encerrado por
compensação e, finalmente, encaminhado para o arquivo, em 18/02/2011.
5 Por oportuno, lembramos que a autoridade administrativa da unidade
local não possui competência para rever decisão dos órgãos de
julgamento administrativo.
6 Este é o relatório.
Decisão
7 No uso das competências delegadas pelo artigo 2o da Portaria DRF/SCS
n.o 15, de 11/03/2011 (DOU de 14/03/2011), e das competências
atribuídas pelos artigos 241, inciso I, e 302, inciso VI, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela
Portaria MF n.° 203, de 14/05/2012 (DOU de 17/05/2012), e de acordo
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720510/2013-21

com as competências previstas pelo artigo 69 da Instrução Normativa
RFB n.o 1.300, de 20/11/2012 (DOU de 21/11/2012), com fundamento
nas decisões proferidas no processo administrativo n.o 13051-
000.108/2005-61 e de tudo mais que dos autos consta, RESOLVO
INDEFERIR o pedido de ressarcimento formulado através do
PER/DCOMP n.o 15318.07388.270409.1.1.11-5464 (fls. 21-23), em
razão de que o crédito analisado no âmbito do referido processo já foi
integralmente utilizado em procedimento de compensação, não mais
havendo, portanto, valor a ser ressarcido.
Ordem de Intimação
[...]
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
Nota-se que o Despacho Decisório tomou como base tanto os
fundamentos da decisão do Processo Administrativo no 13051-
000108/2005-61 quanto os que constam dos presentes autos, em especial
os do Parecer DRF/SCS/SAFIS n° 001, de 28/02/2013, que informou já
haver sido apresentado Pedido de Ressarcimento para o mesmo tributo
(Cofins), tipo de crédito (Ressarcimento - Mercado Interno) e período (1o
Trimestre de 2005), razões pelas quais, com base nos arts. 27 a 29 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, não poderia ser
deferido o pedido agora formulado.
Vejamos os dispositivos explicitamente citados:
SEÇÃO III
DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
[...]
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou,
na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
[...]
Não se observa, portanto, quaisquer omissões ou falha na
fundamentação/motivação das decisões aqui exaradas.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720510/2013-21

E, uma vez confirmada a regular motivação e fundamentação do feito,
não há que se falar em desrespeito aos princípios da ampla defesa,
contraditório e, sequer, devido processo legal.
Ademais, sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito
processual ora em análise são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Quanto ao Despacho Decisório, a hipótese que poderia acarretar sua
nulidade está exposta no inciso II retrocitado, a qual, entretanto, não foi
constatada nestes autos, visto que a referida decisão foi proferida por
autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
Neste ponto, ressalte-se, como bem asseverado pela DRJ, que a
Contribuinte em suas defesas reafirma os fatos que deram causa ao
indeferimento do Pedido de Ressarcimento e tece vasta gama de argumentos
defendendo a legalidade do procedimento por ela adotado, o que afasta a
alegação de cerceamento do direito de defesa e confirma-se a validade da
decisão.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses
previstas para considerar nulo o Despacho Decisório.
III
MÉRITO
III.1 Do Crédito Solicitado
No mérito, a Recorrente defende a regularidade da apresentação do
PER/DCOMP no 15318.07388.270409.1.1.11-5464, pois:

Apesar de serem referentes ao mesmo período, nitidamente tratam-
se de pedidos diferentes;

No procedimento administrativo inexiste a figura pretendida (coisa
julgada) na forma como buscado pelo r. acórdão recorrido;

Enquanto não transcorrido o prazo prescricional para requerer
créditos decorrentes da atividade da empresa, não estaria ela ofuscada
pela decisão administrativa;
Defende que realizou um trabalho de revisão fiscal em seus registros, por
meio do qual efetuou o recálculo dos créditos da Cofins – Não
Cumulativa – Mercado Interno do 1o Trimestre de 2005, referente ao
rateio proporcional da receita bruta auferida, alterando os percentuais dos
créditos passíveis de ressarcimento, mas que não foram alvo do outro
pedido, o qual teria sido apresentado com valor de crédito a menor.
Defende que, no primeiro pedido/momento, incluiu os valores atinentes
as vendas relacionadas a atos cooperados como receita bruta para os fins
da apuração do percentual de rateio do crédito a ressarcir do mercado
interno não tributado.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720510/2013-21

E conclui. Como, não seria mais possível apresentar pedido de retificação
do PER/DCOMP, em razão de já ter sido proferida decisão no Processo
Administrativo no 13051-000108/2005-61, não teve outro instrumento
senão apresentar um novo Pedido de Ressarcimento, Complementar,
da Cofins – Não Cumulativa – Mercado Interno, 1a Trimestre de 2005,
para ver ressarcido os valores pagos a maior.
Aprecio.
As argumentações
desta parte do Recurso Voluntário
foram
perfeitamente apreciadas pela DRJ no julgado de primeira instância,
motivo pelo qual adoto como minhas as correspondentes razões de
decidir do acórdão recorrido para decidir esta parte da contenda, nos
termos do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
Note-se, inicialmente, que a interessada já teve um PER referente aos
créditos de Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno do 1o trimestre de
2005 analisado no âmbito do processo administrativo n.o 13051-
000.108/2005-61. Trata-se agora de novo pedido referente ao mesmo
tributo e período, que, segundo a interessada, seria um pedido
"complementar".
Todavia, em que pesem os argumentos da Manifestante, diga-se que não
existe a figura do "PER complementar" nas normas balizadoras do
procedimento de ressarcimento, como ela quer fazer crer. Ademais,
repare-se que o pedido de ressarcimento deve englobar todo o saldo
credor de um trimestre-calendário, não podendo haver fracionamento em
mais de um pedido, conforme se depreende da leitura do § 2o do artigo 28
da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008. Veja-se o que diz a
referida indigitada Instrução Normativa acerca dessa matéria:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-calendario, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
[...]
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou,
na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio
papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]
§2° Cada pedido de ressarcimento deverá:
I- referir-se a um único trimestre-calendario; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, liquido
das utilizações por.desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica
com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito do PIS/ Pasep e da Cofins cuja decisão definitiva, judicial
ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720510/2013-21

judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1224, de 23 de dezembro de 2011)
Referida Instrução Normativa foi expressamente revogada pela Instrução
Normativa RFB 1300, de 2012 cujos dispositivos acima transcritos foram
reproduzidos na íntegra em seus art. 27 e 32.
Em resumo, a interessada alega que teria se equivocado na quantidade
total de créditos passíveis de ressarcimento quando da apresentação do
primeiro PER, e que agora teria recalculado e encontrado um valor a
maior.
Porém, como já dito pela própria Manifestante, no momento em que ela
recalculou e pretendeu corrigir o valor do pedido de ressarcimento, este já
não podia ser retificado, em vista da restrição contida no artigo 77 da IN
RFB n° 900, de 2008, conforme transcrito:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Ressalte-se, também, que o artigo 88 da Instrução Normativa RFB 1300,
de 2012 reproduziu, na íntegra, referido artigo acima transcrito.
Tendo por base os dispositivos da IN RFB n° 900, de 2008 e/ou Instrução
Normativa RFB 1300, de 2012, fica clara a impossibilidade de se
apresentar novo PER versando sobre tributo e período já objeto de análise
e decisão administrativa. Existe na norma tão somente a possibilidade de
se retificar um PER enquanto pendente a decisão administrativa.
Ademais, não se pode alegar de que não existiria decisão definitiva no
âmbito administrativo. São diversas as passagens na legislação tributária
em que são feitas referências à "decisão definitiva" na esfera
administrativa, conforme se observa, por exemplo, no § 3o do artigo 28 da
IN RFB n° 900, de 2008, já transcrito neste voto. Obviamente que a
decisão definitiva administrativa não faz a coisa julgada "absoluta" da
esfera judicial, sequer afasta a possibilidade de tal decisão ser contestada
junto ao Poder Judiciário. Todavia, há que se ter em mente que, no
âmbito administrativo, a figura da decisão definitiva existe e está
expressa na legislação.
Além disso, há precedentes no Carf sobre a matéria impugnada. Em outro
processo de ressarcimento, da própria interessada, assim foi decidido:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO. PER POSTERIOR À DECISÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data de envio do
documento retificador.
(Processo 13005.000537/2009-18; relator: Belchior Melo de Sousa; sessão de
22 de agosto de 2012; 3a Sessão de Julgamento do Carf).
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720510/2013-21

Correta, portanto, a decisão administrativa que indeferiu o Pedido de
Ressarcimento "complementar", inexistindo reparação a ser feita em
relação à matéria impugnada.
Diante do exposto, por concordar com os fundamentos da decisão de
piso, nego provimento a esta parte do Recurso Voluntário.
Por fim, esclareço que a decisão judicial mencionada na petição
apresentada em 02/04/2018 não vincula o presente julgado, pois
restringe-se aos Processos Administrativos nos 13051.000039/2005-96
(novo número 13005.001081/2009-11), 13051.000040/2005-11 (novo
número
13005.001082/2009-58),
13051.000218/2009-57
e
13005.000537/2009-18, consoante sentença respectiva.
Apenas a título de esclarecimento à Recorrente, em caso de erro
cometido no preenchimento de Pedido Eletrônico de Ressarcimento,
caberia a ela adentrar com pedido de revisão de ofício do Despacho
Decisório Eletrônico, dirigido tal pedido à autoridade competente que, no
caso, é o Delegado da Receita Federal emissor do ato administrativo, pois
o próprio Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 145, a
possibilidade de revisão, de oficio, do lançamento, que deve ser feita,
contudo, sem qualquer participação dos órgãos julgadores. Essa revisão
compete, por força do art. 290 da Portaria ME no 284, de 27/07/2020, que
aprova o Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, aos Delegados da Receita Federal do Brasil.
III.2 Da Correção Monetária do Pedido de Ressarcimento
Nesta parte do Recurso Voluntário, a Recorrente pugna pela correção
monetária dos créditos pleiteados pela Taxa Selic, a fim de recompor o
seu valor de moeda, tendo como termo inicial a data de apresentação do
PER/DCOMP.
Aprecio.

Em razão de eu considerar hígido o Despacho Decisório que indeferiu o
Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP destes autos, resta
prejudicada a solicitação para correção monetária do crédito em litígio.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720510/2013-21

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital